Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de valores depositados em conta bancária. Natureza alimentar. Inadmissibilidade.
1. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
4. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial ou alimentar, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.